Tribunal: TJDFT
Processo: 0717112-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717112-66.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JORLAN DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: GERSON GONÇALVES AMARANTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de ativos financeiros do cônjuge do executado. Ilegitimidade passiva. Limites subjetivos do título executivo. O recorrente alega violação aos artigos 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, 1.658 e 1.663, § 1o, ambos do Código Civil, asseverando que sua esposa deve ser incluída no polo passivo da presente demanda, já que os bens em nome de um dos cônjuges respondem pelas obrigações pecuniárias que recaem sobre um deles, no limite da meação do patrimônio comum. Verbera que deve ser permitida a constrição do patrimônio e bens comuns do casal, respeitando-se a meação do cônjuge devedor. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações feitas exclusivamente em nome do advogado Diogo Gomes dos Santos, OAB/DF 49.812 (ID 55934767). II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque o recorrente, após intimado a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, deixou de cumprir a determinação, cingindo-se a requerer a gratuidade de justiça (ID 55971709 e ID 56750841). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1735595/RJ, Ministro Francisco Falcão, DJe 23/4/2021). A corroborar: AgInt nos EDcl no AREsp 2.199.367/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe 18/12/2023. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que assim não fosse, o apelo não mereceria prosseguir quanto ao alegado vilipêndio aos artigos 790, inciso IV, do CPC, 1.658 e 1.663, § 1o, ambos do CC, e ao invocado dissídio interpretativo, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023). No que diz respeito ao paradigma deste TJ, “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/6/2023). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.481.940/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe 27/11/2023. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Diogo Gomes dos Santos, OAB/DF 49.812 (ID 55934767). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027